Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0010793-51.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de retificação de precatório, com pedido de tutela de urgência, apresentada por JOAQUIM BATISTA LEMOS, nos autos do processo no 0010793-51.2008.8.07.0000, em trâmite perante o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio da qual requer a suspensão do trâmite do precatório, a declaração de conflito de coisas julgadas, o reconhecimento de erro material nos cálculos e a consequente retificação do precatório (ID 78352343). Sustenta o agravante que o título executivo judicial formado no Mandado de Segurança MSG 2.272/90, transitado em julgado em 25/04/1995, determinou a reposição salarial de 84,32% sobre os vencimentos dos exequentes, sem qualquer limitação ou previsão de compensação. Afirma que, apesar disso, nos Embargos à Execução (processo 2008.00.2.015302-2), o Distrito Federal obteve decisão parcialmente favorável para compensar o índice com reajustes posteriores, o que teria violado a coisa julgada e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 476, que veda rediscussão de compensações não previstas no título. Argumenta que essa decisão gerou conflito de coisas julgadas, pois coexistem dois comandos: o primeiro, do MSG 2.272/90, que assegura o pagamento integral do índice; e o segundo, dos embargos, que impõe compensações. Invoca precedentes do STJ para sustentar que, havendo execução iniciada do primeiro título, deve prevalecer a primeira coisa julgada. Aduz, ainda, que o precatório expedido (no 0023290-92.2011.8.07.0000) contém erro material flagrante, pois foi calculado com base na decisão dos embargos, incluindo compensações indevidas, em desacordo com o título prevalente. Fundamenta que inexatidões materiais não precluem e podem ser corrigidas a qualquer tempo, conforme art. 1o-E da Lei 9.494/97 e jurisprudência do STJ, destacando que o cálculo deve refletir fielmente o comando judicial. Por fim, sustenta a necessidade de suspensão imediata do trâmite do precatório, sob pena de pagamento indevido e dano irreparável, alegando risco iminente diante da decisão administrativa da COORPRE que determinou o prosseguimento dos pagamentos. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do trâmite e de qualquer pagamento referente ao Precatório 0023290-92.2011.8.07.0000, até a apreciação definitiva da impugnação. É o relatório. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo”. Na hipótese, entretanto, não foi demonstrada de plano a probabilidade do direito. A execução de que tratam os presentes autos foi proposta em 2008, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos. Após a expedição do precatório, o Distrito Federal alegou a existência de equívoco na base de cálculo e a impugnação foi acolhida pelo então Relator, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Percebe-se da decisão que acolheu a impugnação (ID 11526315) que, em princípio, não houve ofensa à coisa julgada, mas modificação da interpretação quanto à base utilizada nos cálculos que haviam sido homologados. Por outro lado, o peticionante não recorreu da decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal e, ainda, após a elaboração de novos cálculos pela contadoria deste Tribunal de Justiça (ID 49195169), com eles concordou expressamente (ID 49563329). Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do trâmite ou do pagamento do precatório. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de ID. 78354481 e os documentos que acompanham a petição. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator